Tribunal: TJDFT
Processo: 0730120-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DA GUIA DE CUSTAS INICIAIS. PRAZO DE EMENDA NÃO ESCOADO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Tendo o autor juntado aos autos, no curso do prazo de emenda, petição contendo tão somente o comprovante de recolhimento das custas iniciais sem qualquer indicação sobre o comando judicial anterior, afasta-se eventual ocorrência de preclusão consumativa.
2. O respeito aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito impõe ao Juízo a adoção de cautelas a impedir a extinção prematura do feito, o que inclui a possibilidade de instar a parte sobre a natureza e finalidade de petição que se mostre estranha ao atendimento de sua determinação.
3. Se a petição juntada no prazo de emenda em nada se relaciona com o comando judicia, afasta-se a possibilidade de se falar em preclusão consumativa, razão pela qual se mostra prudente aguardar o completo escoamento do prazo de emenda para se concluir pelo cumprimento, ou não, do comando de emenda.
4. Deu-se provimento ao apelo.